Tribunal: TJDFT
Processo: 0739346-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA. INTERNET. CANCELADA. EXTRAVIO DA MERCADORIA. ESTORNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, só há que se falar em repetição em dobro da quantia cobrada indevidamente do consumidor, o que não ocorre na exata cobrança, a tempo e modo contratados, pelos produtos adquiridos.

2. A demora na devolução do valor correspondente à compra cancelada enseja a incidência dos encargos da mora, não a dobra do indébito, que exige a má-fé do fornecedor, a qual deve ser comprovada.

3. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X do artigo 5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.

5. O mero atraso ou ainda a demora excessiva na devolução de valores correspondentes à compra cancelada correspondem apenas a meros dissabores naturais da vida moderna, sendo incapazes de, por si sós, causarem qualquer ofensa à personalidade do consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.